Tribunal: TJDFT
Processo: 0009096-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009096-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a impugnação aos cálculos apresentada pelo SINDIRETA no ID: 72625429. Sem prejuízo do determinado acima, intime-se o SINDIRETA para esclarecer por que não inclui os quatro filhos do substituído JOAO NASCIMENTO DE OLIVEIRA no pedido de habilitação de ID: 72471081, considerando que foram juntados documentos de cinco sucessores no ID: 72471083 (viúva e quatro filhos). Brasília, 1 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR